Tribunal: TJSP
Processo: 1083445-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CONSTRUÇÃO SUSPENSA SOBRE ÁREA PERTENCENTE À PARTE RÉ. SERVIDÃO DE PASSAGEM AJUSTADA ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO, PELA PARTE AUTORA, DA PROPRIEDADE ALHEIA DO SOLO E, CONSEQUENTEMENTE, DAS FACULDADES DE USO E GOZO SOBRE O ESPAÇO AÉREO CORRESPONDENTE, EM ALTURA ÚTIL AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO (ART. 1.229, CC). ÂNIMO DE DONO. INEXISTÊNCIA. BEM ENCONTRA-SE SITUADO SOBRE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CONSTRUÇÃO SUSPENSA SOBRE ÁREA PERTENCENTE À PARTE RÉ. SERVIDÃO DE PASSAGEM AJUSTADA ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO, PELA PARTE AUTORA, DA PROPRIEDADE ALHEIA DO SOLO E, CONSEQUENTEMENTE, DAS FACULDADES DE USO E GOZO SOBRE O ESPAÇO AÉREO CORRESPONDENTE, EM ALTURA ÚTIL AO EXERCÍCIO DO DOMÍNIO (ART. 1.229, CC). ÂNIMO DE DONO. INEXISTÊNCIA. BEM ENCONTRA-SE SITUADO SOBRE ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO, SEGUNDO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. BEM INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DA "ESTRUTURA DO PRÉDIO" SUBMETIDO AO REGIME DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 1.331, § 2o, CC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A autora, embora utilize exclusivamente construção suspensa situada sobre o imóvel de titularidade de outrem, reconheceu, ao ajustar faixa de servidão de passagem, a propriedade alheia do solo e, por consequência, as faculdades de uso e gozo sobre o espaço aéreo em altura útil ao exercício do domínio (art. 1.229, CC), o que afasta, em relação à projeção da edificação sobre a área serviente, o "animus domini" indispensável à configuração da usucapião.
2. Se as provas constantes dos autos confirmam a informação do Oficial de Registro de Imóveis no sentido de que o objeto da ação se encontra projetado integralmente sobre área comum de condomínio edilício, não há que se falar em usucapião.